Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ESCRITURA PELA TERRACAP. SUPERVENIENTE ASSINATURA DO DOCUMENTO. EXTINÇÃO DA LIDE PELA PERDA DO OBJETO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE NÃO OBSTRUÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS CONTORNOS DA LIDE.
1. A sentença deve corresponder aos pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. Deve ser acolhida a preliminar de julgamento extra petita, se a sentença extrapola os limites objetivos da demanda, hipótese dos autos, em que o i. Juízo a quo tratou de fundamento a respeito do qual não se deu às partes oportunidade de se manifestar (art. 10 do CPC), e a análise da questão demandaria o enfrentamento das diretrizes estampadas no edital de licitação de venda do imóvel, ponto sequer ventilado pela parte autora em sua exordial.
3. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. Apelo parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento extra petita.